Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO (ATPV). ASSINADO PELAS PARTES. TRANSFERENCIA DE DIREITOS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 112 do Código Civil "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". 1.1. No caso dos autos, a procuração outorgada ao réu, corroborada pela ATPV (DUT) assinado pelas antes, ainda que não tenha no corpo de seu texto as cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade ou de dispensa de prestação de contas, teve a intenção de dar a este instrumento o mencionado caráter, razão pela qual se revela presente neste instrumento a característica de cláusula in rem suam.
2. A cláusula in rem suam desnatura a procuração, uma vez que o ato deixa de ser autorização representativa e passa a transmitir direitos ao mandatário, convertendo este em dono do negócio e dando-lhe poderes para administrar o bem como coisa própria, auferindo todas as vantagens ou benefícios dele resultantes, apesar de agir em nome do mandante.
3. Levando-se em consideração que o instrumento celebrado entre as partes possui a aptidão necessária a caracterizar o mandato in rem suam e, por conseguinte, ensejar a existência de causa translativa de direitos entre as referidas partes, mostra-se incabível a revogação da procuração, haja vista a sua eficácia, nos termos do art. 685, do Código Civil.
4. Não há que se falar em alteração do valor da causa, pois trata-se de ação que busca revogação da procuração, não havendo pedido relativo à nulidade do negócio jurídico, razão pela qual é incabível a fixação do valor do veículo como valor da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.